Tribunal: TJMT
Processo: 1033422-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033422-47.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLANGE POLIZELLI DE SOUZA - CPF: 327.837.441-04 (EMBARGANTE), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), VITOR JULIANO RAMOS - CPF: 006.640.351-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL —
LEI SUPERVENIENTE QUE
MODIFICOU A FORMA DE REVISAR O SUBSÍDIO -
IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA
-
CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Não houve alteração do salário base da apelante, o que houve foi modificação da forma de revisar os subsídios, e como cediço, cabe a Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos, como extinguir, reduzir ou criar gratificações, instituindo, inclusive, o subsidio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por SOLANGE POLIZELLI DE SOUZA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Embargado Estado de Mato Grosso e retificou a sentença para julgar improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, aduz que “em que pese o notório conhecimento e zelo de seus julgadores, a situação fática do processo é incompatível com a conclusão adotada no acórdão. Para perceber a contradição é necessário compreender o que de fato está em julgamento.”

Esclarece que “a questão que se coloca diz respeito ao cumprimento de decisão judicial definitiva proferida em mandado de segurança que determinou ao Embargado alteração do valor pago à Embargante a título da vantagem funcional denominada “estabilidade financeira”. Ao cumprir a ordem judicial, a Administração, no mesmo ato que implanta esta verba, retira valor idêntico da verba denominada “complemento constitucional”.

Explica que “a questão que se coloca para apreciação de Vossas Excelências é se tal prática do ente municipal, no momento de cumprir a decisão judicial, possui ou não respaldo legal. Portanto, na presente ação não se cogita de pleitear direito funcional novo, mas da reposição de um direito que lhe foi reconhecido e pago durante longo tempo, (o complemento constitucional) e que, sem justa causa ou motivo lhe foi reduzido drasticamente desde o mês de agosto de 2011”.

Explica que “o Acórdão, embora reconheça que houve a redução do complemento constitucional, anulando por completo a verba de estabilidade financeira que no mesmo ato havia sido implantada, entendeu que somente é vedada a redução salarial em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, não havendo ilegalidade no toma lá dá cá praticado pela municipalidade”.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar a alegada contradição.

A parte embargada apresentou resposta ao recurso, pelo seu desprovimento e pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que na origem, trata-se de
ação trabalhista no 1033422-47.2017.8.11.0041, que tramita na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS
PEDIDOS da inicial para condenar o requerido ao pagamento retroativo das verbas corrigidas da requerente referente aos períodos posteriores a novembro de 2012, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença, e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Pois bem.

Os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

Conforme fundamentado no Acórdão embargado:

“(...) A controvérsia cinge-se à
concessão do benefício do “
adicional de estabilidade financeira
”, sem que seja descontado valores de outro adicional denominado “
complemento constitucional
”
.

Consta nos autos, que a Apelada, promoveu ação judicial contra o município requerido, com o objetivo de obter a concessão da vantagem funcional denominada “estabilidade financeira”, feito que tramitou pela Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública desta comarca sob no 26655-30.2005.811.0041.

O pedido foi julgado procedente e a sentença transitou em julgado, achando-se atualmente em fase cumprimento de sentença por meio de precatório requisitório que tramita no e. Tribunal de Justiça, para pagamento das parcelas devidas referentes ao período em que tramitou a ação mandamental.

Entretanto, no caso da Apelada, o Município perpetrou uma burla com a qual anulou completamente o benefício funcional reconhecido no julgado.

Depois de tentar infrutiferamente corrigir pela via administrativa o logro que lhe foi impingido, a Apelada pediu que o juízo por onde tramitou o mandado de segurança fizesse cumprir o julgado sem subterfúgios.

Infelizmente o magistrado que presidia o feito entendeu que a Apelada deveria demandar a correção em ação autônoma.

Assim, a apelada veio recebendo, desde fevereiro de 2006, além do subsídio, o complemento constitucional. O complemento constitucional lhe vinha sendo pago desde fevereiro de 2006, quando se promoveu o reenquadramento dos servidores, passando-se a adotar o sistema de subsídio.

Como se verifica na certidão de vida funcional juntada pela requerida (ID. 82517575) a Portaria SMA 442/00, de 05/10/2000, já havia deferido o pedido da servidora referente a estabilidade financeira.

Além disso, a ficha financeira juntada pela própria requerente na inicial, do ano de 2006, até janeiro daquele ano a remuneração da Requerente era composta das seguintes verbas:

“Vencimento R$ 1.266,39;
Estabilidade Financeira R$ 636,48
; Abono Salarial R$ 137,83; Adic. Tempo de Serviço R$ 329,26; Gratificação Especial R$ 506,55.

Totalizando o valor de R$ 2.876,51”

Conforme exposto entre os valores do denominado complemento constitucional estava inserido valor referente à estabilidade financeira, entretanto, em fevereiro de 2006 foi implantado o sistema de subsídio em verba única que incorporava as demais vantagens, passando a ser de R$ 1.586,00 o subsídio da Requerente.

A diferença entre a remuneração anterior e o subsídio, de R$ 1.290,51 (2.876,51 – 1.586,00 = 1.290,51) passou a ser paga à Apelada como espécie da categoria Vantagem Pessoal Nominalmente Identifica (VPNI), sob o título de Complemento Constitucional, em respeito à norma constitucional que veda a redução de vencimentos.

Esse complemento constitucional foi pago à Apelada até julho de 2011, com as evoluções que teve.

Em agosto de 2011, o Município Apelante, depois de muita relutância implantou na folha o adicional de estabilidade financeira, DENOMINANDO-O, em obediência ao que foi determinado na sentença, no entanto, no mesmo momento em que implantou a estabilidade financeira, no valor de R$ 2.700,00, reduziu o complemento constitucional de R$ 3.326,75 para R$ 626,75, reduzindo-o exatamente no valor da estabilidade financeira (3.326,75 – 2.700,00 = 626,75), sendo que, essa situação perdura até os dias atuais.

Pois bem.

É consabido que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, deste modo, a Administração Pública pode modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

Assegura a Lei complementar no 093 de 23 de junho de 2003, que versa sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Cuiabá, em seu art. 43:

Art. 43 Remuneração é a retribuição pecuniária a que tem direito o servidor compreendida pelo vencimento básico, gratificações, vantagens e adicionais estabelecidos em lei. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 152 de 28 de março de 2007, publicada na Gazeta Municipal n° 837 de 30 de março de 2007)

Em que pese ter havido mudanças na nomenclatura dos adicionais percebidos pela apelada, e ainda, que descontado valores do adicional denominado de complemento constitucional, para majoração do adicional de estabilidade financeira, conforme determinado em sentença anterior, não exsurgiu daí a redução em sua remuneração, mantendo resguardado o quantum remuneratório percebido pela servidora (Ids. 82517558, 82517559, 82517560, 82517561, 82517562, 82517563 e 82517564).

Nesse sentido, é o escólio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA - DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA - IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos.

(N.U 0016692-51.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA EFETIVA DO PODER JUDICIÁRIO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO, PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 7.299/2000 – REJEIÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL No 6.614/94 – BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI No 7.299/00 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – ARTIGO 220 DA LC ESTADUAL No 04/90 – DISPOSITIVO REVOGADO POR INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM O § 2o DO ART. 40 DA CF/88 – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão – no caso, a presidência – daquela Corte. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento. Argüição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada”. (STJ – 5a T – RMS 20.669/MT – Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA – j. em 10/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 3722. O servidor não faz jus ao benefício da incorporação dos vencimentos do cargo que exerceu à função comissionada após a revogação do artigo 45 da Lei Estadual no. 6.614/94.3. A Emenda Constitucional no. 20/98, que deu nova redação ao artigo 40, § 2o, da Constituição Federal, veda a incorporação gratificada aos proventos da aposentadoria, o que era previsto no artigo 220 do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual no. 04/90), cuja redação repetia-se no extinto Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS – art. 45 da Lei no. 6.614/94).

(N.U 0019331-08.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Nessa senda, não houve a redução da remuneração da servidora. (...)”

Diante dessas considerações, acharam por bem, dar provimento ao Apelo do Estado de Mato Grosso, e retificar a sentença.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023